Tribunal: STF
Processo: HC 258931
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO, PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA QUESTÃO SUSCITADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINSTÉRIO PÚBLICO OFICIANTE PELO NÃO CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] pela prática do crime previsto ‘no artigo 1º, caput, c/c § 1°, incisos I e II, c/c § 4°, todos da Lei n. 9.613/98’ [...], [a] 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, [em] regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, o dia-multa fixado ‘em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato’ [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendidas suspensão dos efeitos do trânsito em julgado de sentença penal condenatória e análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    III. Razões de decidir



    3. A questão suscitada nesta impetração não foi julgada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    4. A Procuradoria Geral da República, órgão ministerial oficiante, considerado o AREsp 2.480.576/MG, manifestou-se “[...] pelo não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porque não satisfeito o requisito subjetivo de suficiência para reprovação e prevenção do crime”.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.